Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso para afastar a responsabilidade da recorrente/requerida em arcar com os danos causados por queda de árvore, localizada em área pública, decorrente de forte chuva.
2. Argumentou a embargante a existência de 3 contradições no acórdão proferido: a) a manutenção e vistoria da vegetação localizada em áreas públicas é de responsabilidade da NOVACAP, conforme disposto em Lei, e independe de requerimento dos administrados; b) não há como caracterizar nos autos a ocorrência de força maior, posto que a queda de árvore se deu em razão de falta de poda e conservação dos galhos e c) em casos análogos houve decisão em sentido diverso dos presentes autos. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as contradições e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial de ressarcimento dos danos causados, em razão da falha da prestação do serviço.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.